Tribunal: STF
Processo: CJ 6853
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-15
Data de publicação: 1989-02-15

Ementa:
CAUSA TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
(E.C. N. 1-69), PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, CONTRA FUNDAÇÃO
PÚBLICA, ESPÉCIE DO GENERO AUTARQUIA (FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS
SOCIAIS).
PERMANECE SUJEITA A COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA FEDERAL, A
AÇÃO QUE JA O ERA, NA ORDEM CONSTITUCIONAL REVOGADA, MESMO QUE,
ERRONEAMENTE, HOUVESSE INGRESSADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO
(CONSTITUIÇÃO DE 1988, ART. 114 E RESPECTIVO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS, ART. 27, PARAGRAFO 10).